Tribunal: STF
Processo: Rcl 63553
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PEJOTIZAÇÃO. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Rádio e Televisão Bandeirantes S.A., contra atos decisórios exarados pela 2ª Vara do Trabalho de Niterói/RJ, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 0101469- 97.2017.5.01.0242, mediante os quais teriam sido inobservadas decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).

2.	Narra a reclamante que, na origem, a parte beneficiária  ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor e da TV Cidade S.A., pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício com as mesmas e pelo pagamento das verbas trabalhistas dele decorrentes. 

3.	Relata que o juízo de primeiro grau entendeu pelo reconhecimento do vínculo de emprego, sendo que, “em segundo grau de jurisdição, a sentença foi alterada pelo Tribunal Regional do Trabalho/1ª Região para reconhecer-se a formação de grupo econômico entre a TV Cidade S.A. e a ora postulante”, assentada a responsabilidade solidária entre as mesmas no cumprimento dos débitos. Informa que, interposto recurso de revista, as decisões foram mantidas pelo Tribunal Superior do Trabalho.

4.	Aduz, assim, que as decisões reclamadas incidiram em violação aos diversos precedentes vinculantes desta Corte que admitem modalidades alternativas de trabalho, uma vez reconheceram “a existência de vínculo empregatício entre a parte contrária e a TV Cidade S.A. (alcançando-se a ora postulante em função da formação de grupo econômico) quando havia, na espécie, um contrato válido e legítimo de prestação de serviços firmado entre eles”.

5.	Requer o deferimento de medida liminar para suspender o andamento do processo nº 0101469-97.2017.5.01.0242, em trâmite junto ao TST, até o julgamento definitivo desta reclamação. No mérito, postula a procedência do pedido, com a consequente cassação das decisões proferidas pela 2ª Vara do Trabalho de Niterói/RJ, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho.

6.	Em 10/11/2023, por não vislumbrar risco de perigo iminente no perecimento do direito, proferi despacho inicial com vistas à concretização do contraditório e da ampla defesa.

7.	Pela Petição STF nº 127.616/2023, a parte reclamante manifestou-se nos autos, reiterando o pedido de medida liminar, pois “a parte contrária efetivamente promoveu a execução provisória, que, inclusive, encontra-se garantida por seguro oferecido pela ora postulante, no valor de R$ 2 milhões. Destaque-se que tal processo executivo já está em fase processual adiantada, pendente o exame de agravo interno no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, conforme comprovam os anexos documentos”.

É o relatório.

Decido.

8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

10.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a licitude de modalidades alterativas de trabalho, as quais diferem-se do tradicional vínculo de emprego celetista.

11.	Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF, na ADC nº 66/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

12.	Compulsando os autos, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, verifico que o juízo de origem reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes, conforme se verifica do seguinte excerto da sentença, mantida pelas Cortes Regional e Superior:

“Da Relação de Emprego
Considera-se como “Pejotização” a modalidade de fraude trabalhista em que o empregado é contratado por meio de pessoa jurídica por ele constituída e administrada. Na prática nada se diferencia de um contrato de emprego comum, porquanto o empregado encontra-se factualmente submetidos as mesmas regras daqueles que são contratados na forma premeditada na CLT, todavia é alijado de seus direitos, tais como o FGTS, férias +1/3 e décimo terceiro salário.
No presente caso é incontroverso a prestação de serviços entre 26/05/2011 a 02/08/2017, sendo controvertido apenas a modalidade de contrato, se de emprego, conforme a reclamante, ou de consultoria, por meio de pessoa jurídica.
No presente caso ficou demonstrado que o autor, embora tivesse sido contratado por meio de sua própria pessoa jurídica, era materialmente um empregado, posto que laborava em local fixo dentro da reclamada, fazia parte do organograma da empresa ré, estava submetido a controle de performance, tinha como subordinados os empregados celetistas da ré, enfim, laborava como empregado de confiança.
Esses fatos são comprovados pelo depoimento das testemunhas.
(...)
Assim, está comprovado que houve fraude trabalhista, pois o reclamante trabalhava com habitualidade, de forma pessoal, porquanto submetido a avaliações de desempenho, onerosamente, de acordo contrato encetado entre as duas pessoas jurídicas e mediante subordinação, vez que submetido a gerência da reclamada.
Diante do exposto, declaro nulos os contratos de prestação serviços na forma do art. 9º da CLT e declaro e existência de relação de emprego de 26/05/2011 a 02/08/2017.” (e-doc. 10, p. 2-3, grifos nossos).

13.	O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, além de manter a caracterização do vínculo empregatício, reconheceu a existência de grupo econômico entre as requeridas, de modo a responsabilizá-las solidariamente pelo débito, conforme ementa que transcrevo: 

“GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONFIGURAÇÃO. Na seara laboral, o reconhecimento da formatação de grupo econômico visa conferir maior proteção ao crédito do trabalhador, com o claro intuito de alargar a base de responsabilidade patrimonial do empregador, facultando ao empregado o direito de exigir de qualquer membro do conglomerado econômico o pagamento de sua dívida por inteiro, ainda que tenha sido contratado somente por uma das pessoas jurídicas integrantes do grupo. Assim, a solidariedade estabelecida no art. 2º, § 2º, da CLT, constitui uma garantia concedida ao trabalhador visando à efetividade dos créditos trabalhistas e apresenta-se como uma das manifestações do princípio protetor que orienta o Direito do Trabalho. No caso em exame, as provas documental e oral coligadas aos autos comprovaram a existência de grupo econômico formado pelas rés, impondo-se, como consequência, a condenação solidária das empresas ao pagamento das verbas trabalhistas deferidas no presente feito. Recurso do autor a que se dá provimento” (e-doc. 10, p. 7).

14.	 Na sequência, o Tribunal Superior do Trabalho, em análise do recurso de revista, seguido de agravo em agravo de instrumento, manteve inalterado o mérito da condenação, assentando a inexistência de do requisito da transcedência, nos moldes do art. 896-A da CLT.

15.	Diante desse cenário, parece-me, ao menos em análise perfunctória, que ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando o contrato de consultoria regularmente firmado entre as mesmas e, aparentemente sem vícios, o juízo reclamado teria se distanciado do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações/”pejotizações” ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns, o que indica a plausibilidade jurídica do direito invocado.

16.	Especificamente sobre essa modalidade de contratação que se convencionou denominar pejotização, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEJOTIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”

(Rcl nº 62.470-AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 07/11/2023; grifos acrescidos).

“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravos regimentais não providos”. 

(Rcl nº 59.120-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023).

17.	Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, quanto ao periculum in mora, que consoante informado na Petição STF nº 127.616 (e-doc. 17), há execução provisória do julgado já em trâmite, fato a indicar a possibilidade iminente de medidas constritivas de alto vulto em desfavor da parte reclamante.

18.	Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida cautelar para determinar a suspensão do Processo nº 0101469-97.2017.5.01.0242, bem como do Cumprimento Provisório de Sentença nº 100138-75.2020.5.01.0242, ambos em curso perante o Tribunal Superior do Trabalho, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação.

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Superior do Trabalho, para que observe a presente decisão. Após, devolvam-se os autos conclusos.

Publique-se.

Brasília, 27 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator